Tribunal: TJBA
Processo: 8013441-28.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013441-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V A MILITAR INATIVO. PRELIMINARES DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1017
DO STJ
, ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO GOVERNADOR DO ESTADO,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). CARÁTER GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ARTIGO 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE TRANSFERE A NORMATIZAÇÃO DA QUESTÃO DOS DIREITOS DE PENSIONISTAS E MILITARES ESTADUAIS PARA LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI ESTADUAL N. 7.990/2001 - QUE CONFERE DIREITO DE PARIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 121. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC 41/03 E 47/05 AOS MILITARES.
AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO NORMATIVA PRÓPRIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37 PELA MERA APLICAÇÃO DA MAGNA CARTA DE 1988 E DEMAIS NORMATIVOS PERTINENTES.
PRELIMINARES REJEITADAS E CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Rejeição da preliminar de suspensão do processo por conta do Tema 1017 do STJ, já que o impetrante
, quando da passagem à inatividade, teve assegurado o direito à percepção da GAP, apenas buscando, com base no Princípio da Paridade, a majoração do nível. Inexistência de discussão acerca de não implementação da verba quando do ato de aposentação.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, tendo em vista que
a Constituição Estadual
lhe
confere legitimidade para, em conjunto com os Secretários de Estado, exercer a Administração Pública Estadual, e portanto, para conferir a paridade remuneratóri
a
entre ativos e inativos.

Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o impetrante maneja o remédio heroico para coibir o ato omissivo da autoridade coatora que, após a vigência da lei instituidora da GAP V, violou o Princípio Constitucional da Paridade de Vencimentos entre ativos e inativos e, consequentemente, seu direito líquido e certo. Não impetração contra a lei em tese.

Rejeição da preliminar de decadência, pois a hipótese dos autos retrata conduta omissiva e continuada da autoridade coatora, não se perfazendo, portanto, a decadência, pela renovação continuada da relação jurídica.

Rejeição da preliminar de prescrição do fundo de direito, já que as verbas questionadas possuem caráter alimentar e tratam-se de obrigação de trato sucessivo, cujas prestações se renovam mês à mês, sendo cabível a aplicação da Súmula 85, do STJ.

Cerne da questão que gira em torno da análise do caráter da GAP, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GAP V, por parte do impetrante.

Impetrante que visa o reconhecimento do seu direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial - GAP, na referência V, conferida aos policiais militares em atividade, com a incorporação dos respectivos valores nos seus proventos.

Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) criada pela Lei Estadual n. 7.145/97, com indubitável caráter genérico, alcançando todos os policiais militares da ativa indistintamente, em virtude da ausência de implementação pelo Estado da Bahia dos pertinentes processos administrativos para apuração do preenchimento ou não dos requisitos dispostos na lei de regência.

Posicionamento uníssono do TJBA, quanto ao caráter genérico da GAP, em consonância com precedentes do STF e do STJ, que já assentaram entendimento de que as gratificações, quando pagas a todos os servidores da ativa de forma indistinta e no mesmo percentual, tem natureza genérica, e, por conseguinte, o pagamento é extensível a aposentados e pensionistas.

Caráter genérico da GAP que em conjugação com as normas extraíveis dos §§ 1º e 2º do art. 42 e do § 3º, inciso X, do art. 142, ambos da CF/88, cumulados com as do art. 48, da Constituição Estadual da Bahia e do art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, têm como conclusão sua extensão aos inativos e pensionistas. Não aplicabilidade das EC 41/03 e 47/05 aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis.

Poder Judiciário que não age como legislador ao reconhecer o direito à percepção da gratificação pretendida, posto que aplica apenas a legislação em vigor, cumprindo com sua a função garantida constitucionalmente.

Inexistência de violação à norma do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior. Impetrante que visa a implementação da garantia do direito à isonomia de vencimento outorgado pela Constituição da República.

Poder Judiciário a quem cabe apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, não implicando tal conduta na concessão de aumento ao impetrante, sem previsão normativa própria, muito menos violação ao Princípio da Separação de Poderes, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria. Ausência de violação à Súmula Vinculante n. 37.

Rejeição das preliminares suscitadas. Concessão da segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8013441-28.2022.8.05.0000
, de Salvador, em que é impetrante,
JOS
É
CARLOS DOS SANTOS
e autoridade
s
coatora
s
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A) Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia;

B) Conceder a segurança,

impondo ao
s
impetrado
s
a obrigação de
implantar a GAP V nos proventos do impetrante, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração do
writ,
conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009
;

C) Não condenar os impetrados ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D) Não condenar os impetrados quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador,

12